Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO RECOMENDAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO.
1. O ato coator indica de forma clara a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo a decisão o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. A prisão preventiva, além de impedir a reiteração delitiva, busca assegurar o meio social, a credibilidade do Poder Judiciário e, no caso específico da violência doméstica e familiar contra a mulher, resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
3. Mostra-se necessário a atuação enérgica do Estado para pôr fim ao ciclo de violência a que está submetida a vítima, não se mostrando suficientes, neste momento, a substituição da segregação cautelar por outras medidas previstas no art. 319 do CPP.
4. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP.
5. Ordem denegada.